Tribunal: TJPA
Processo: 0003225-42.2016.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003225-42.2016.8.14.0021

APELANTE: EDENILSON GOMES DE SOUSA, ANDERNILSON SALES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA
EX VI
ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA – PLAUSIBILIDADE – VETORES JUDICIAIS BALIZADOS EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NECESSÁRIO A ALTERAÇÃO DA PENA BASE ALICERÇADA MANTENDO-A ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO EM FACE DE MODULADORES REMANESCENTES QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA BASE
EX VI
SUMULA 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33,§ 4º DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE PARCIAL – BENESSE EXTENSIVA SOMENTE A UM DOS RECORRENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA E RECONHECER A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33,§ 4º DA LEI 11.343/06 A UM DOS APELANTES -
decisão unânime.

PRELIMINAR

I –
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. N
esse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA.

II – Diante dos argumentos delineados, de rigor, rejeitar a questão preliminar suscitada.

MÉRITO

I -
In casu
, inviável o reconhecimento da absolvição, uma vez que a autoria e a materialidade do crime foram amplamente demonstradas nos autos, como se pode observar pelo
Auto de Apresentação e Apreensão, p. 4, ID. 7207567 (50 pedras de Oxi), e pelo Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica, p. 8, ID 7207567, além das provas orais produzidas que ratificaram os termos da exordial acusatória;

II –
No tocante a dosimetria adotada em face do apelante ANDERNILSON SALES DOS SANTOS, o juízo aferiu a pena base em 08 anos de reclusão e 700 dias multa, ou seja, 03 anos a mais que o patamar mínimo, uma vez que considerou os moduladores da culpabilidade, consequências, motivos e circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante. Todavia, o vetor dos motivos do crime apresenta motivação inidônea, fundada em elementos genéricos e vagos, por consequência deve ser afastado, no mesmo sentido o modulador das consequências do crime, pois guardou semelhança com as razões do vetor das circunstâncias. Logo, diante do descarte dos moduladores, necessário operar-se a redução da pena base originalmente aplicada em 08 anos de reclusão e 700 dias multa para 06 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias multa. Por ocasião da dosimetria do recorrente EDENILSON GOMES DE SOUZA, a pena base foi alicerçada em 09 anos de reclusão e 900 dias multa. Contudo, inviável a manutenção dos vetores das consequências, personalidade e motivos do crime, em face da inidoneidade nas suas respectivas fundamentações. Portanto temerário a manutenção da reprimenda aferida originalmente em 09 anos de reclusão e 900 dias multa devendo ser readequada para 06 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias multa;

III – Quanto ao chamado tráfico privilegiado,
previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343,
observa-se que EDENILSON GOMES DE SOUZA, possui uma ação penal ainda em apuração, fato que inibe a concessão da benesse, o que não ocorre com o segundo recorrente ANDERNILSON DALES DOS SANTOS. Logo, forçoso reconhecer a causa de diminuição de pena em face do apelante, diminuindo a reprimenda de 06 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias multa para 06 anos de reclusão e 500 dias multa.

IV -
Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente
EDENILSON GOMES DE SOUZA condenado às penas de
06 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 550 DIAS MULTA, em regime inicial SEMIABERTO,
pela prática do delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/2006 e o recorrente
ANDERNILSON SALES DOS SANTOS condenado às penas de 06
ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, em regime inicial SEMIABERTO,
pela prática do delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/2006

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para readequar a pena base aferida e reconhecer a causa de diminuição de pena
previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 em face de um dos recorrentes,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDENILSON GOMES DE SOUZA condenado às penas de
09 (nove) anos de reclusão em regime inicial FECHADO (art.33, § 1° “a” do CP) e ao pagamento de 900 dias-multa e
ANDERNILSON SALES DOS SANTOS condenado às penas de
08 (oito) anos de reclusão em regime inicial FECHADO (art.33, § 1° “a” do CP) e ao pagamento de 700 dias-multa,
pela prática do delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/2006. Interpuseram
o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de IGARAPÉ AÇU/PA.

A defesa dos recorrentes asseverou pelo direito de recorrer em liberdade, bem como pugnou pela absolvição em face da ausência de provas que justificasse as respectivas condenações. Por fim, requereu a reforma da dosimetria, readequando a pena para o mínimo legal, com o reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
(ID
7207572).

Em contrarrazões, o
órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.
(p. 229/235, Id. 7207572),

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou de modo preliminar pelo conhecimento parcial do recurso, e no mérito pela reforma da pena base aferida em face dos recorrentes, além do reconhecimento da causa de diminuição de pena do apelante
ANDERNILSON SALES DOS SANTOS.
(ID 8252483).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDENILSON GOMES DE SOUZA e ANDERNILSON SALES DOS SANTOS, em face da sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de IGARAPÉ AÇU/PA.

Narra a denúncia que, no dia 03/04/2016,

por volta das 17h, policiais militares receberam denúncia anônima de que havia pessoas vendendo drogas na rua ao lado do balneário Eco Parque, no município de Igarapé-Açu. Ao se dirigirem ao local, constataram a veracidade da denúncia e encontraram os acusados EDENILSON GOMES DE SOUSA e ANDERNILSON SALES DOS SANTOS em poder de 50 (cinquenta) petecas de pedra de OXI. (fls. 07do IPL).

Devidamente processado,
EDENILSON GOMES DE SOUSA e ANDERNILSON SALES, foram ao final condenados às penas de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 dias-multa; e à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, respectivamente ambas a serem cumpridas inicialmente em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006.
Irresignados
interpuseram o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A defesa dos réus asseverou pelo direito de recorrer em liberdade, bem como pugnou pela absolvição em face da ausência de provas que justificasse as respectivas condenações. Por fim, requereu a reforma da dosimetria, readequando a pena para o mínimo legal, com o reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
(ID
7207572).

PRELIMINAR

DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
N
esse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacífica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial.
no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA. cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda que presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09).

Na hipótese, e em face dos argumentos delineados, de rigor rejeitar a questão preliminar suscitada.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

In casu
, inviável o reconhecimento da absolvição, uma vez que a autoria e a materialidade do crime foram amplamente demonstradas nos autos, como se pode observar pelo
Auto de Apresentação e Apreensão, p. 4, ID. 7207567 (50 pedras de Oxi), e pelo Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica, p. 8, ID 7207567, além dos
depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que efetuaram o flagrante, principalmente pelos esclarecedores relatos do policial
LUIZ CARLOS CARRECA DE ARAÚJO, o qual relatou:

Que, Que lembra que ali haviam várias denúncias informando que funcionava uma boca de fumo; que funcionava um ponto de vendas de drogas, junto com o dendezal; que chegaram ao local e encontraram os acusados e mais um menor, sendo que um correu; Que foram encontradas as drogas em poder do acusado; Que eram mais de 40 porções de drogas; Que não se recorda se encontrou dinheiro com eles; Que já havia denúncia dessa venda de droga dele; Que os acusados já eram conhecidos pela polícia.

Por sua vez, a testemunha IRAN OEIRAS PIRES, declarou:

Que receberam um comunicado; que foram até o local e foi constatado que duas pessoas estavam com droga; que tinha uma quantidade e foram para a delegacia; que não lembra a quantidade; que quando chegaram lá não recorda quantas pessoas estavam no local.

Conveniente
enfatizar a validade dos depoimentos prestados pelos agentes da lei, não merecendo qualquer descrédito só por força de sua condição funcional (Súmula 70 do TJERJ; STF, 1ª Turma, DJU 18.10.96, p. 39846,
HC 73518
, Rel. Min. Celso de Mello), além do mais os esclarecimentos dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.( AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017).

Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes em integrar a conduta dos recorrentes ao delito de tráfico de drogas, em face das provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos apelantes no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção das respectivas condenações.

DOSIMETRIA

Na hipótese, o tipo penal para o delito em comento tem a seguinte configuração:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na espécie, o exame criterioso do Magistrado na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei 11.343 /2006, a natureza da droga com alto poder destrutivo (
“Oxi" ou cocaína), cujos resultados de dependência química e psíquica são devastadores, merecendo maior rigor penal. Quanto a quantidade de produto comercializado e apreendido foram 50 PETECAS DE OXI, ou seja, uma quantidade considerável de drogas.

Cediço asseverar,
que a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias (STF, HC 120283/SP, Rel. Min. ROSA WEBER). Nesses termos,
observou-se que o juízo singular claudicou ao fundar as razões que justificariam o incremento da pena base em face dos recorrentes, devendo, por oportuno, serem corrigidas, nos termos entabulados nas sumulas 17 e 23 do TJPA.

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

No tocante a dosimetria adotada em face do apelante ANDERNILSON SALES DOS SANTOS, o juízo aferiu a pena base em 08 anos de reclusão e 700 dias multa, ou seja, 03 anos a mais que o patamar mínimo, uma vez que considerou os moduladores da culpabilidade, consequências, motivos e circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante. Todavia, o vetor dos motivos do crime apresenta motivação inidônea, fundada em elementos genéricos e vagos, devido, por consequência ser afastado, no mesmo sentido o modulador das consequências do crime, pois guardou semelhança com as razões do vetor das circunstâncias. Logo, diante do descarte dos moduladores, necessário operar-se a redução da pena base originalmente aplicada em 08 anos de reclusão e 700 dias multa para 06 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias multa.

Por ocasião da dosimetria do recorrente EDENILSON GOMES DE SOUZA, a pena base foi alicerçada em 09 anos de reclusão e 900 dias multa. Contudo, inviável a manutenção dos vetores das consequências, personalidade e motivos do crime, em face da inidoneidade nas suas respectivas fundamentações. Portanto temerário a manutenção da reprimenda aferida originalmente em 09 anos de reclusão e 900 dias multa devendo ser readequada para 06 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias multa.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa. Nesses termos, a natureza da substância encontradas,
aliada as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam a dedicação ao crime, o que impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343, uma vez que o
decisum
atacado anota que a apreensão de 50 pedras de oxi destoam das demais apreensões locais (ID 7207571). Em
observância às diretrizes do Superior Tribunal de Justiça, o qual afirma que ações penais transitadas em julgado, ações penais em curso, e atos infracionais são capazes de denotar que o réu faz da atividade criminosa um meio de vida, tornando inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (HC 567.534/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

Dentro desse viés, observa-se que EDENILSON GOMES DE SOUZA, possui uma ação penal ainda em apuração, fato que inibe a concessão da benesse, o que não ocorre como segundo recorrente ANDERNILSON DALES DOS SANTOS. Logo, forçoso reconhecer a causa de diminuição de pena em face do apelante, diminuindo a reprimenda de 06 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias multa para 06 anos de reclusão e 500 dias multa.

Ante o exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para retificar a dosimetria adotada pelo juízo singular e reconhecer a causa de diminuição de pena suscitada, segundo o recorrente
EDENILSON GOMES DE SOUZA condenado às penas de
06 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 550 DIAS MULTA, em regime inicial SEMIABERTO,
pela prática do delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/2006 e o recorrente
ANDERNILSON SALES DOS SANTOS condenado às penas de 06
ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, em regime inicial SEMIABERTO,
pela prática do delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/05/2023